Tribunal: TJPA
Processo: 0807748-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807748-63.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE LUIZ COSTA DA SILVA, RONILSON DA SILVA FEIO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. ATO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
JOSE LUIZ COSTA DA SILVA E OUTROS,
para sanar suposta omissão e corrigir suposta contradição no Acórdão
que negou provimento à Apelação dos ora Embargantes, mantendo
a decisão recorrida que reconheceu os efeitos da decadência e julgou extinto o processo.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há omissão e contradição a serem sanadas no Acórdão recorrido quanto ao objeto do Mandado de Segurança.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC/2015).

4. Os Embargantes alegam que o objeto do Mandado de Segurança não é o retorno dos Impetrantes aos cargos militares dos quais foram exonerados, mas a revisão do ato administrativo que os licenciou a bem da disciplina.

5. No caso em análise, tanto o retorno dos Impetrantes aos cargos militares dos quais foram exonerados, quanta a revisão do ato administrativo que os licenciou a bem da disciplina, submetem-se igualmente ao prazo inicial para propositura da ação mandamental, de acordo com o artigo 23, da Lei nº 12.016 de 2009, qual seja, 120 (cento e vinte) dias, uma vez que o ato homologatório do Conselho de Disciplina que concluiu pela exclusão dos Impetrantes foi publicado no Boletim Geral nº71, de 12/04/2000.

6. A ação mandamental foi impetrada somente em 2017, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato de exclusão dos ora Embargantes ter ocorrido, configurando-se, de forma inequívoca, a prescrição do direito.

7. A manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigo 1.022
;

Lei nº 12.016 de 2009, artigo 23.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001308-64.2016.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025;
TJPA, processo n.º 0003349-31.2020.8.14.0200 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13/12/2024; TJPA, processo n.º 0810266-80.2022.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, julgado em 02 de agosto de 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 11 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento (processo nº
0807748-63.2017.8.14.0301) opostos por

JOSE LUIZ COSTA DA SILVA E OUTROS
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento à Apelação dos ora Embargantes, mantendo
a decisão recorrida que reconheceu os efeitos da decadência e julgou extinto o processo.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos da fundamentação
. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
.
27370262
),

os Embargantes alegam que há omissão e contradição no julgado recorrido pois o Mandado de Segurança não tem como objetivo o retorno dos Embargantes, mas a garantia da revisão administrativa do ato administrativo de exclusão, previsto no artigo 229, da Lei Estadual nº 5.810 de 1994, que lhes foi negado pelo então Secretário de Segurança, sem observar o que preceitua o artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988.

Ao final, requerem o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (
Id.
27516788
),

pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pela Embargante quanto à omissão e contradição no julgado acerca
do objeto do Mandado de Segurança.

Os Embargantes alegam que o objeto do Mandado de Segurança não é o retorno dos Impetrantes aos cargos militares dos quais foram exonerados, mas a revisão do ato administrativo que os licenciou a bem da disciplina.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese em questão, pois o Acórdão embargado está bem fundamentado quanto à decadência do direito dos ora Embargantes, senão vejamos:

Assim, considerando que os Apelantes tiveram ciência do verdadeiro ato impugnado no dia 12 de abril de 2000, através Boletim Geral n.º 071 (ID n.º 11713010), que homologou a decisão do Conselho de Disciplina (exclusão dos Apelantes a bem da disciplina) e, impetraram a Ação Mandamental somente no dia 26.04.2014, ocorreu o decurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei nº. 12.016/2009, abaixo transcrito:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias, contados da ciência
, pelo interessado,
do ato impugnado
. (grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em reforma da sentença, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...) Pois bem, observo que o prazo decadencial para a impetração da Ação Mandamental iniciou no momento da expedição do Boletim Geral que operou a exclusão do Apelantes, a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar, aparentemente no dia 12 de abril de 2000, e não a data da revisão administrativa realizada dezesseis anos depois do ato de exclusão. Dessa forma, entende-se como marco temporal para início do prazo decadencial a data descrita acima. Assim, à luz do art. 23, da Lei 12.016/2009, o prazo decadencial para impetração do Mandamus se encerrou 120 (cento e vinte dias) após. Não obstante, em verdade, a Ação Mandamental fora impetrada somente em 26 de abril de 2017. (...)
a prática de ato comissivo no momento da publicação da exclusão dos Apelantes em Boletim Geral, frise-se, em abril de 2000, passando a fluir, a partir daquela data, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança.
(...). (grifo nosso).

Outrossim, no caso em análise, tanto o retorno dos Impetrantes aos cargos militares dos quais foram exonerados, quanto a revisão do ato administrativo que os licenciou a bem da disciplina, submetem-se igualmente ao prazo inicial para propositura da ação mandamental, qual seja, 120 (cento e vinte) dias, uma vez que o ato homologatório do Conselho de Disciplina que concluiu pela exclusão dos Impetrantes foi publicado no Boletim Geral nº71, de 12/04/2000 (Id. 1501705).

Portanto, constata-se que a ação mandamental foi impetrada somente em 2017, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato de exclusão dos ora Embargantes ter ocorrido, configurando-se, de forma inequívoca, a prescrição do direito.

Nesse sentido, em casos semelhantes, é a jurisprudência no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA.
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.
1. Ação anulatória cumulada com pedido de danos morais e materiais ajuizada por ex-militar estadual excluído da corporação em 2000, com alegação de nulidades no processo administrativo disciplinar e reflexos da absolvição criminal por legítima defesa. Pedido de anulação do ato de exclusão, reintegração, pagamento de salários retroativos e indenização por danos morais e materiais. 2. Sentença reconheceu a prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, e julgou improcedente o pedido. 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pretensão de anular ato administrativo de exclusão de militar estadual, supostamente nulo, estaria sujeita à prescrição quinquenal; (ii) a absolvição criminal por legítima defesa teria o condão de afastar o fundamento da punição administrativa e suspender o prazo prescricional; (iii) as alegadas nulidades do processo administrativo teriam o condão de afastar a incidência da prescrição. 4. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32 incide mesmo sobre pretensões que envolvam anulação de atos administrativos tidos por nulos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5.
A ação foi proposta em 2016, mais de 15 anos após o ato de exclusão, ocorrido em 2000, configurando-se, de forma inequívoca, a prescrição do fundo de direito.

6. A absolvição criminal reconhecendo a legítima defesa não guarda relação de prejudicialidade com o fundamento do ato administrativo de exclusão, que decorreu de infração disciplinar por porte ilegal de arma.
7. As eventuais nulidades formais no procedimento disciplinar não têm o condão de afastar a fluência do prazo prescricional, sobretudo diante da inércia do autor por longo período, em afronta ao princípio da segurança jurídica. 8. Apelação cível conhecida e desprovida
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001308-64.2016.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 – Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESLIGAMENTO DE POLICIAL MILITAR SEM MOTIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Agravo Interno interposto por Amarildo Evangelista das Chagas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso do autor, reconhecendo a prescrição de seu direito, com fundamento no prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. 2. O agravante sustenta a nulidade do ato administrativo que determinou sua exclusão da Polícia Militar do Estado do Pará, alegando ausência de processo administrativo disciplinar, sindicância ou justificativa válida para o ato, além de possuir certidão militar negativa emitida pela Corregedoria da PM. 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exclusão de policial militar, supostamente sem processo administrativo prévio, configura ato administrativo nulo, e; (ii) Definir se, mesmo sendo nulo o ato, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

4. A prescrição quinquenal estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910/1932 aplica-se a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza da relação jurídica existente, incluindo os casos de reintegração de servidores públicos e militares estaduais
. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que, mesmo em se tratando de ato administrativo nulo, não se afasta a incidência da prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, se decorridos mais de 5 anos entre o ato e a propositura da ação.
6. No caso concreto, o ato de exclusão do autor da Polícia Militar ocorreu em 18/07/1989, enquanto a presente ação foi ajuizada apenas em 30/09/2020, ou seja, mais de 30 anos após o ato inquinado.
7.
A jurisprudência do STJ e TJPA reconhece que a contagem do prazo prescricional para o pedido de reintegração de policial militar tem início na data do ato administrativo que se pretende anular, sendo irrelevante a alegação de nulidade do ato
. 8. Assim, está configurada a prescrição de fundo de direito, o que impõe o reconhecimento da perda do direito de ação. 9. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão Monocrática mantida. (TJPA, processo n.º 0003349-31.2020.8.14.0200 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento 2ª Turma de Direito Público, julgado em 13/12/2024 – Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO A DESTEMPO. PRAZO DECADENCIAL. INTEMPESTIVIDADE. DENEGADA A SEGURANÇA
.
1. O direito de requerer mandado de segurança se extingue quando decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato tido como coator. 2. Por não se tratar de um prazo processual, sua contagem se dará de forma corrida,
a partir da publicação do ato tido como ilegal, que aqui foi a publicação do Boletim geral que tratou da exclusão das fileiras da Polícia Militar
. 3. Como o Mandado de Segurança foi manejado apenas em 24.02.2021, ou seja, vinte e seis anos após a ciência do ato impugnado, que se deu em 27/01/1995, ocorreu a consumação do prazo decadencial para a impetração do writ. 4. SEGURANÇA DENEGADA. (TJPA, processo n.º 0810266-80.2022.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, julgado em 02 de agosto de 2022 - Grifo nosso).

Ressalte-se que o Acórdão embargado ainda consigna ao final que os Embargantes também ajuizaram Ação de Declaração de nulidade do Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo público, sendo reconhecida, de igual forma, a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do citado art. 1º do Decreto nº 20.910/32, senão vejamos:

Registra-se, à título de conhecimento que, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico – PJE, constatou-se que após a impetração Mandamental, os Apelantes também ajuizaram Ação de Declaração de nulidade do Ato Administrativo c/c Reintegração em cargo público (processo n.º 0823145-31.2018.8.14.0301), tendo sido reconhecida em sentença a prescrição do fundo de direito, cujo teor permaneceu inalterado no julgamento da Apelação Cível, sob a relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda (decisão transitada em julgado):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO ORDINÁRIA. O PRAZO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO OBJETIVANDO A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO CARGO É DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DO ATO DE EXCLUSÃO, NOS TERMOS DO DECRETO 20.910/32, AINDA QUE SE TRATE DE AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE ATO SUPOSTAMENTE NULO. ULTRAPASSADO O PRAZO QUINQUENAL ENTRE A DATA DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Considerando que, no caso dos autos, os ora apelantes foram excluídos da corporação em 12 de abril de 2000, conforme Boletim Geral de id nº 2032318 e somente ajuizaram a ação em 09 de março de 2018,

ou seja, ultrapassados mais de cinco anos entre o arquivamento do PAD e o ajuizamento da ação, restando evidente a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do citado art. 1º do Decreto nº 20.910/32
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame necessário, sentença mantida na integralidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823145-31.2018.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2019). (grifo nosso).

Desse modo, ratifica-se, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado, em razão do decurso do prazo decadencial do direito pleiteado,
tanto para o retorno dos Impetrantes aos cargos militares dos quais foram exonerados, quanto para a revisão do ato administrativo que os licenciou
, não merecendo ser acolhida a pretensão dos ora Embargantes.

Portanto, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão aos Embargantes.

A jurisprudência Pátria afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação dos Embargantes, que, em verdade,
valem-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC de 2015, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/08/2025